Tribunal: TJES
Processo: 5020221-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020221-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IVANILCO DA SILVA LEITE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020221-38.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES: IVANILCO DA SILVA LEITE (Autor) / BANCO PAN S.A. (Requerido).

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. / IVANILCO DA SILVA LEITE

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE/INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). COMPENSAÇÃO DE VALOR CREDITADO (TED). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recursos inominados, interpostos por ambas as partes/recorrentes, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada em descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RCC), que o Recorrente/Autor afirma não ter contratado.

2. A referida sentença
(1)
rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado por alegada complexidade;
(2)
reconheceu a nulidade/inexigibilidade do contrato de RCC;
(3).
condenou o Requerido à restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados;
(4).
fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
(5).
determinou a compensação do valor de R$ 1.550,98 (mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), creditado ao Autor por TED, além de enfrentar o pedido contraposto formulado pela instituição financeira (extinto sem resolução do mérito).

3. Contrarrazões do Autor (
ID 80974637).

4. Dessa arte, observo que a controvérsia decorre de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com incidência do dever de informação/transparência e possibilidade de inversão do ônus probatório, diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

5. Ato contínuo, após análise do conjunto probatório, não vislumbro motivo para reforma do comando originário: o banco não demonstrou, de modo suficiente, contratação válida e consciente do RCC (nem o adequado cumprimento do dever de informação sobre a natureza do produto), sendo relevante, ainda, a ausência de elementos que evidenciem utilização regular do cartão (p.ex., faturas/consumo) capazes de infirmar a narrativa autoral.

6. Portanto, mantém-se a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do STJ quanto à desnecessidade de prova de má-fé quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva.

7. Igualmente, preserva-se a compensação do valor creditado por TED, tal como fixada na sentença, para evitar enriquecimento sem causa e manter a coerência do resultado patrimonial do provimento jurisdicional.

8. Por fim, mantêm-se inalterado o valor da indenização por danos morais, considerando a incidência de descontos sobre benefício previdenciário (verba alimentar) e os critérios de proporcionalidade/razoabilidade, rejeitando-se tanto o pleito de majoração (autor) quanto o de redução/exclusão (banco).

14. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

15. Sem custas e honorários, por ausência de sucumbência recursal das partes Recorrente/Recorrido.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)